Tribunal: TJBA
Processo: 8001355-22.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001355-22.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALDEREIS RIBEIRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia em razão da sentença através da qual condenou-se o Ente Público a pagar 30% (trinta por cento) do vencimento básico do cargo de Oficial do Tabelionato de Notas pelo período de substituição exercido de 20/10/2011 a 18/11/2011.

2. Fato relevante.
Servidor exerceu substituição nas funções de Oficial do Tabelionato de Notas durante período determinado, pleiteando posteriormente o pagamento da respectiva gratificação. Ação ajuizada em 10/12/2020.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição quinquenal do fundo de direito em ação de cobrança de verba de substituição exercida no período de 20/10/2011 a 18/11/2011, considerando que a demanda foi ajuizada apenas em 10/12/2020.

III. Razões de decidir

4. A prescrição do fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, aplicável quando ocorre a perda total da pretensão autoral em razão de violação ocorrida em ato único.

5. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações jurídicas de trato sucessivo, uma vez que a pretensão refere-se ao pagamento de substituição exercida em período determinado e específico, constituindo-se em obrigação de pagamento único e não renovável mensalmente.

6. O requerimento administrativo protocolado em 15/12/2011 interrompeu o curso da prescrição, fazendo com que novo prazo quinquenal iniciasse sua contagem a partir da resposta definitiva da Administração, emitida em 04/01/2013 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 08/01/2013.

7. Transcorreu período superior ao quinquênio legal entre a resposta administrativa definitiva (08/01/2013) e o ajuizamento da demanda (10/12/2020), operando-se, portanto, a prescrição quinquenal do fundo de direito.

8. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários sucumbenciais fixados por equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso provido para acolher a preliminar de prescrição do fundo de direito e julgar extinta a pretensão autoral, com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 487, II, e 85, §8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001355-22.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WALDEREIS RIBEIRO GUIMARAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO à Apelação

para acolher a preliminar de prescrição e julgar extinta a pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08